Tribunal: STJ
Processo: 0004632-56.2020.8.13.0220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867188 - MG(2025/0064537-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: I DE S
ADVOGADO
: MAX CAPELLA ARAUJO - MG124441
AGRAVADO
: J O S
ADVOGADO
: SAMIR SOUZA SABINO - MG099009
AGRAVADO
: C M DE S
ADVOGADO
: AMADEU CAMPOS PEREIRA - MG039197
AGRAVADO
: S L DA S F
ADVOGADO
: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
AGRAVADO
: T S DA S
AGRAVADO
: R S
AGRAVADO
: C DE C T
AGRAVADO
: C S E S V
AGRAVADO
: C A
AGRAVADO
: J A P
AGRAVADO
: L G DE M
AGRAVADO
: L S
AGRAVADO
: N J C
AGRAVADO
: R DE S A
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: M G DE S P
AGRAVADO
: P C L P
ADVOGADO
: WALDEMIRO FRANCISCO ROSA - DEFENSOR DATIVO -
MG192962
AGRAVADO
: R F F
ADVOGADO
: GERALDO ANTONIO XODO DOS SANTOS FERES - MG043686
AGRAVADO
: T M DE S
ADVOGADO
: JOSÉ LÚCIO DE ASSIS - ES004238
EMENTA
Documento eletrônico VDA56484076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 72026208-33a1-467a-ab0f-19c3ebef409e

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DA INSURGÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA 182/STJ
DE
MERA
REVALORAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRECEDENTES
CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES DO STJ PARA AFASTAR A
CONSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 72026208-33a1-467a-ab0f-19c3ebef409e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867188 - MG(2025/0064537-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: I DE S
ADVOGADO
: MAX CAPELLA ARAUJO - MG124441
AGRAVADO
: J O S
ADVOGADO
: SAMIR SOUZA SABINO - MG099009
AGRAVADO
: C M DE S
ADVOGADO
: AMADEU CAMPOS PEREIRA - MG039197
AGRAVADO
: S L DA S F
ADVOGADO
: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
AGRAVADO
: T S DA S
AGRAVADO
: R S
AGRAVADO
: C DE C T
AGRAVADO
: C S E S V
AGRAVADO
: C A
AGRAVADO
: J A P
AGRAVADO
: L G DE M
AGRAVADO
: L S
AGRAVADO
: N J C
AGRAVADO
: R DE S A
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: M G DE S P
AGRAVADO
: P C L P
ADVOGADO
: WALDEMIRO FRANCISCO ROSA - DEFENSOR DATIVO -
MG192962
AGRAVADO
: R F F
ADVOGADO
: GERALDO ANTONIO XODO DOS SANTOS FERES - MG043686
AGRAVADO
: T M DE S
ADVOGADO
: JOSÉ LÚCIO DE ASSIS - ES004238
EMENTA
Documento eletrônico VDA56484072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:21
Código de Controle do Documento: faabbee3-9b9c-4080-b8fa-02c05cbb9b4f

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DA INSURGÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SÚMULA 182/STJ
DE
MERA
REVALORAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRECEDENTES
CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES DO STJ PARA AFASTAR A
CONSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial por ele manejado (fls.
):
10.990/10.993
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. OPERAÇÃO MARCOS 4:
. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
22
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA
83/STJ.
ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932,
III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que não incide a
no
Súmula 182/STJ
caso, pois o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem foi combatido de maneira
efetiva e pormenorizada no agravo em recurso especial ministerial.
Sustenta que, no agravo em recurso especial, houve enfrentamento
concreto das razões de inadmissão, ao demonstrar que a materialidade do tráfico foi
comprovada por outros elementos – provas documental e testemunhal –, e que a
ausência de apreensão decorreu do consumo do objeto do delito, conforme trechos do
próprio acórdão recorrido e da sentença (fl. 11.022).
Defende o afastamento do óbice da
, por existir orientação
Súmula 83/STJ
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de apreensão de
entorpecentes não implica atipicidade ou absolvição quando presentes outros
elementos probatórios suficientes, citando precedentes específicos e afirmando a
consonância de julgados das turmas do Superior Tribunal de Justiça com essa tese
(fls.
).
11.023/11.024
Ao final da peça recursal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
pede o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, para que o
. [...]
Ministro Relator reconsidere a decisão agravada, caso julgue pertinente
Caso não
haja retratação, requer-se que o presente agravo regimental seja encaminhado ao
Documento eletrônico VDA56484072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:21
Código de Controle do Documento: faabbee3-9b9c-4080-b8fa-02c05cbb9b4f

órgão colegiado competente para revisar a decisão monocrática e, por conseguinte,
conhecer e prover o agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público, a
(fl. 11.024).
fim de conceder o seguimento e provimento ao seu recurso especial
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Constata-se que a decisão monocrática agravada não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica e pormenorizada aos dois
fundamentos de inadmissão fixados na origem – 1) incidência da
e 2)
Súmula 7/STJ
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
–, aplicando a
e os arts. 932, III, do Código
Justiça
)
(Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
de Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (fls.
).
10.991/10.993
Em síntese, reconheceu que o agravante não demonstrou, de modo
concreto, a possibilidade de mera revaloração das premissas fáticas, e não trouxe
precedentes desta Corte contemporâneos ou supervenientes aptos a infirmar o uso da
(fls.
).
Súmula 83/STJ
10.992/10.993
O agravo regimental sustenta, de um lado, que o argumento sobre “mera
revaloração” teria sido rebatido no agravo em recurso especial, com “contextualização
e indicação de dados concretos” do acórdão recorrido para demonstrar que não
haveria reexame de provas (fls.
). De outro, afirma que, quanto à
11.021/11.023
, existem decisões do Supremo Tribunal Federal e “várias decisões das
Súmula 83/STJ
turmas do STJ” em harmonia com a tese de que a ausência de apreensão da droga
não impede a comprovação da materialidade por outros meios, mencionando,
especificamente, o HC n. 234.725 AgRg (Ministro Gilmar Mendes, DJe
e o
25/1/2024)
ARE n. 1.476.455 (Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em
publicação
6/3/2024,
em
– (fls.
).
12/3/2024)
11.023/11.024
Com efeito, tais alegações não infirmam, de forma concreta, os pilares da
decisão agravada:
(i) Quanto à
, a decisão registrou que o agravante
Súmula 7/STJ
sustenta a
[...]
não incidência
sob o argumento de que a pretensão seria eminentemente jurídica
[...] sem demonstrar, concretamente, a possibilidade de acolhimento da tese por mera
revaloração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, limitando-se a
Documento eletrônico VDA56484072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:21
Código de Controle do Documento: faabbee3-9b9c-4080-b8fa-02c05cbb9b4f

(fl. 10.992). Nas razões do
afirmar que não haveria reexame do conjunto probatório
agravo regimental, o Ministério Público reitera que houve “contextualização” e
transcreve trechos do recurso especial, mas não demonstra – com indicação das
premissas fáticas imutáveis estabelecidas no acórdão e o itinerário lógico-jurídico
correspondente – como a solução pretendida decorre exclusivamente de valoração
jurídica, prescindindo do revolvimento probatório. Assim, permanece não enfrentado o
ponto nuclear da decisão agravada: a exigência de demonstração concreta da
possibilidade de mera revaloração, e não de simples reafirmações sobre o conteúdo
probatório; e
(ii) Quanto à
, a decisão foi explícita:
Súmula 83/STJ
a incidência da Súmula
n. 83 do STJ só é combatida com pedido explícito de afastamento do referido óbice e a
apresentação de jurisprudência desta Corte Superior contrária, contemporânea ou
superveniente, à apresentada na decisão de inadmissibilidade do recurso especial
[...] e
[...]
a Súmula 83 do STJ é aplicável
não sendo exigida a existência de decisão
em recurso repetitivo ou de repercussão geral (AgRg no
; AgRg
AREsp n. 2.672.166/SE
(fls.
). No agravo regimental, os
no
)
AREsp n. 2.468.472/MG
10.992/10.993
precedentes invocados são do Supremo Tribunal Federal – HC n. 234.725 AgRg e
ARE n. 1.476.455 – e menções genéricas a “várias decisões das turmas do STJ”, sem
a indicação de julgados desta Corte, contemporâneos ou supervenientes aos utilizados
na origem, que contrariem especificamente a orientação aplicada. Desse modo, não há
impugnação efetiva do segundo fundamento da decisão agravada, pois não se cumpre
o ônus de apresentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça aptos a afastar a
(fls.
e
).
Súmula 83/STJ
11.023/11.024
10.992/10.993
Dessa forma, tem-se que persiste a deficiência quanto à demonstração da
mera revaloração para afastar a
e, sobretudo, não houve enfrentamento
Súmula 7/STJ
específico do uso da
nos termos exigidos – apresentação de
Súmula 83/STJ
jurisprudência desta Corte Superior, contemporânea ou superveniente, contrária à
orientação indicada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56484072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:21
Código de Controle do Documento: faabbee3-9b9c-4080-b8fa-02c05cbb9b4f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0064537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.867.188 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000118208200208130220 0001182082020 00011820820208130220
0004632562020 00046325620208130220 00220200004632 0220200001182
0220200004632 10000206031650000 10000221973522000 10000222132342
10000222132342000 10000222132342001 10000222132342012
118208200208130220 1182082020 11820820208130220 220200001182
220200004632 4632562020 46325620208130220 50013490320218130220
50013594720218130220
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVANTE
: R S
AGRAVANTE
: C DE C T
AGRAVANTE
: C S E S V
AGRAVANTE
: C A
AGRAVANTE
: J A P
AGRAVANTE
: L G DE M
AGRAVANTE
: L S
AGRAVANTE
: N J C
AGRAVANTE
: R DE S A
AGRAVANTE
: G A M
AGRAVANTE
: T S DA S
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: I DE S
ADVOGADO
: MAX CAPELLA ARAUJO - MG124441
AGRAVADO
: J O S
ADVOGADO
: SAMIR SOUZA SABINO - MG099009
AGRAVADO
: C M DE S
ADVOGADO
: AMADEU CAMPOS PEREIRA - MG039197
AGRAVADO
: S L DA S F
ADVOGADO
: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
AGRAVADO
: T S DA S
AGRAVADO
: R S
AGRAVADO
: C DE C T
C5426051550<51220=4344@
2025/0064537-0 - AREsp 2867188 Petição : 2026/0009912-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:48
Código de Controle do Documento: 173DB90F-9464-45BB-9EF0-4C6594666AD5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0064537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.867.188 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: C S E S V
AGRAVADO
: C A
AGRAVADO
: J A P
AGRAVADO
: L G DE M
AGRAVADO
: L S
AGRAVADO
: N J C
AGRAVADO
: R DE S A
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: M G DE S P
AGRAVADO
: P C L P
ADVOGADO
: WALDEMIRO FRANCISCO ROSA - DEFENSOR DATIVO - MG192962
AGRAVADO
: R F F
ADVOGADO
: GERALDO ANTONIO XODO DOS SANTOS FERES - MG043686
AGRAVADO
: T M DE S
ADVOGADO
: JOSÉ LÚCIO DE ASSIS - ES004238
CORRÉU
: C A L DE A
CORRÉU
: D G V
CORRÉU
: E C DA S R
CORRÉU
: G G B
CORRÉU
: J A DE S
CORRÉU
: J C
CORRÉU
: L A DA S
CORRÉU
: O B DA S
CORRÉU
: T F F
CORRÉU
: W DE F S L
CORRÉU
: Y S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: I DE S
ADVOGADO
: MAX CAPELLA ARAUJO - MG124441
AGRAVADO
: J O S
ADVOGADO
: SAMIR SOUZA SABINO - MG099009
AGRAVADO
: C M DE S
ADVOGADO
: AMADEU CAMPOS PEREIRA - MG039197
AGRAVADO
: S L DA S F
ADVOGADO
: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
AGRAVADO
: T S DA S
AGRAVADO
: R S
AGRAVADO
: C DE C T
AGRAVADO
: C S E S V
AGRAVADO
: C A
AGRAVADO
: J A P
AGRAVADO
: L G DE M
AGRAVADO
: L S
AGRAVADO
: N J C
C5426051550<51220=4344@
2025/0064537-0 - AREsp 2867188 Petição : 2026/0009912-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:48
Código de Controle do Documento: 173DB90F-9464-45BB-9EF0-4C6594666AD5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0064537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.867.188 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: R DE S A
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: M G DE S P
AGRAVADO
: P C L P
ADVOGADO
: WALDEMIRO FRANCISCO ROSA - DEFENSOR DATIVO - MG192962
AGRAVADO
: R F F
ADVOGADO
: GERALDO ANTONIO XODO DOS SANTOS FERES - MG043686
AGRAVADO
: T M DE S
ADVOGADO
: JOSÉ LÚCIO DE ASSIS - ES004238
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426051550<51220=4344@
2025/0064537-0 - AREsp 2867188 Petição : 2026/0009912-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:48
Código de Controle do Documento: 173DB90F-9464-45BB-9EF0-4C6594666AD5